Tribunal: STF
Processo: Rcl 69624
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Altamira/PA, nos autos do Processo 0802928-74.2021.8.14.0005.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão.



    Diante disso, alega que:



    “(...) é incontroverso que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, após denúncia anônima, encontraram dentro do imóvel situado na Rua Sebastião Oliveira, s/n., Lote 03, Qd. 16, bairro Don Lorenzo, Altamira/PA — o qual havia sido alugado a terceiro pela imobiliária FERREIRA E TCHAICOWSKI LTDA – ME — diversas carcaças e peças de veículos em situação típica de desmanche, inclusive com inúmeras placas veiculares espalhadas pelo chão, como noticiado em seus telejornais pela Reclamante, razão pela qual não se pode cogitar — como fez o juízo Reclamado — em imprudência ou irresponsabilidade na divulgação dos acontecimentos, pois os citados agentes públicos responsáveis pela localização do imóvel onde se realizava o desmanche de veículos, por disporem de fé pública e agirem sob o manto da legalidade e da legitimidade, corroboraram a presença de elementos convincentes sobre a materialidade dos fatos em apuração inicial.



    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.482, Redator para o acórdão o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que: 



    ‘[...] 4. A matéria jornalística está amparada no que consta dos Boletins de Ocorrência lavrados em razão do evento e no que apurado em entrevista com vizinhos. Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há que se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações’.



    Configurado está, portanto, o descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF”. (eDOC 1, ID: 1fda27d6 p. 4/5)



     



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado. No mérito, pugna pela concessão definitiva, para anular o ato reclamado, em razão da afronta à ADPF 130.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, registro que esta Corte, ao julgar a ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJE 6.11.2009, decisão indicada como afrontada, proferiu acórdão cuja ementa em parte transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ’PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Anoto que, nessa ocasião, o Plenário deste Tribunal declarou que a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pelo novo regime constitucional. 



    Por sua vez, o Juízo reclamado, ao decidir o caso impugnado, não se fundamentou em nenhum dispositivo da Lei de Imprensa e nem praticou censura prévia. Com efeito, verifico que o juízo proferiu sentença condenando a reclamante por danos morais à pessoa jurídica, com base no art. 52 do Código Civil, por entender ter havido dano irreparável à imagem e reputação do autor da ação reparatória.



    Transcrevo abaixo trecho do ato reclamado:



    “Quanto ao dano moral da pessoa jurídica, procede a indenização por dano moral em decorrência de veiculação do nome empresarial. 



    O direito de personalidade está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, posto no Código Civil de 2002, ‘Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.’.



     Assiste razão à parte autora em relação ao pedido de dano moral pleiteado por FERREIRA E TCHAICOWSKY LTDA – ME. 



    O dano ou a lesão a bem jurídico extrapatrimonial é denominado ‘dano moral’. Tal espécie de dano integra o amplo sistema que visa proteger a cláusula geral da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB). A reparação por dano moral representa uma sanção civil a qualquer violação aos direitos que decorrem da personalidade da pessoa humana, os quais são essenciais para o resguardo de sua dignidade. 



    Desta forma, a violação efetiva de qualquer dos direitos decorrentes da personalidade, como nome, honra, imagem, vida privada, intimidade, dentre outros, caracteriza o dano moral. O dano moral consiste, portanto, na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade ou atributos da pessoa humana. 



    Em relação ao valor da indenização, verifica-se, tanto no caso dos autos quanto na prática forense cotidiana, a notória dificuldade de sua fixação, tendo em vista a falta de critérios objetivos traçados pela lei. Ademais, é da própria essência dessa indenização a ausência de medidas concretas e aritmeticamente precisas. Assim, cabe estipular equitativamente o montante devido, mediante análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Tenho que a reparação pecuniária visa proporcionar uma espécie de compensação que atenue a ofensa causada, atentando-se, que ao beneficiário não é dado tirar proveito do sinistro, posto que não se destina a indenização ao seu enriquecimento. Portanto, o valor deve ser apenas suficiente ao reparo, sob pena de estar o Judiciário autorizando o enriquecimento sem causa da vítima e desta forma contribuindo para a formação da desditosa ‘indústria das indenizações’.



    Com isso, atendendo ao caso concreto e tendo em vista a função pedagógico-punitiva da indenização por dano moral, entendo razoável fixar a indenização a ser paga à parte autora pelo(s) requerido(s) em R$ 8.000,00 (oito mil reais), obedecidos os limites da petição inicial”. (eDOC 10, ID: 7794d2b2, p. 3)



    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte na ADPF 130, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 130. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 130, declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento. 2. Havendo o órgão reclamado determinado a exclusão de vídeos de plataforma digital a partir das regras inseridas na Lei 12.965/2014, sem adotar como fundamento dispositivo da norma declarada não recepcionada, não se verifica aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 130. 3. O julgamento da ADPF 130 não converteu o Supremo Tribunal Federal em instância revisora de toda e qualquer ação judicial em que envolvido debate sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa. A análise de alegações de violação àquele paradigma vinculante dá-se nos estreitos limites da ação reclamatória. 4. Agravo interno provido”. (Rcl 57785 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.7.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não impôs à reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor para que a reclamante realize a retirada das postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante e se abstenha de promover novas publicações com esse mesmo intuito, bem como a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO). Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 60154 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 30.10.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADPF 130. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da ADPF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009) circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADPF 130 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma invocado, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28262 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.11.2018) 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2017) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA NA LEI DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 130. 1. Não há relação de pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle indicado pelo agravante. 2. A condenação em indenizar por danos morais teve como fundamento o Código Civil e a Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 21827 ED, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.5.2016) 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Alegação de descumprimento da ADPF 130. Inocorrência de aplicação da Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa). 3. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o acórdão paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 17748 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.3.2016) 



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente